Tribunal: STJ
Processo: 0130920-70.2025.8.16.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 230240 - PR(2026/0003644-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: KLEYTON PATRICK WOSNIAK (PRESO)
ADVOGADO
: IGOR BITTENCOURT MINOSSO - SC063075
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
.
TRÁFICO
DE
CORPUS
DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO
DESPROVIDO.
1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo
como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando
estiver concretamente comprovada a existência do
,
periculum libertatis
sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem
inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos
na legislação processual penal.
2. Na espécie, as instâncias de origem apontaram para justificar a
segregação cautelar do agente a grande quantidade de droga apreendida –
a saber, aproximadamente
–,
210kg (duzentos e dez quilos) de maconha
o que esta Corte tem admitido como fundamentação idônea para a
decretação e manutenção da medida excepcional em razão da gravidade
concreta da conduta. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/03/2026
18/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55180860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/03/2026 19:59:23
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: f5cf990b-3626-49e7-822e-5fd6350b933a

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55180860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/03/2026 19:59:23
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: f5cf990b-3626-49e7-822e-5fd6350b933a

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 230240 - PR(2026/0003644-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: KLEYTON PATRICK WOSNIAK (PRESO)
ADVOGADO
: IGOR BITTENCOURT MINOSSO - SC063075
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
.
TRÁFICO
DE
CORPUS
DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO
DESPROVIDO.
1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo
como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando
estiver concretamente comprovada a existência do
,
periculum libertatis
sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem
inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos
na legislação processual penal.
2. Na espécie, as instâncias de origem apontaram para justificar a
segregação cautelar do agente a grande quantidade de droga apreendida –
a saber, aproximadamente
–,
210kg (duzentos e dez quilos) de maconha
o que esta Corte tem admitido como fundamentação idônea para a
decretação e manutenção da medida excepcional em razão da gravidade
concreta da conduta. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por KLEYTON PATRICK WOSNIAK
contra a decisão monocrática de e-STJ fls.
por meio da qual neguei
183/188,
provimento ao recurso ordinário.
Consta dos autos a prisão em flagrante do agravante, posteriormente
convertida em custódia preventiva, decorrente de suposta prática do delito capitulado
no
, da
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006.
Documento eletrônico VDA54839451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:49
Código de Controle do Documento: c3ed2eee-8bdd-4eee-86c4-1145fb752a68

Na inicial do recurso, sustentou a defesa a ocorrência de constrangimento
ilegal, porquanto a audiência de custódia não teria sido realizada no prazo de 24 horas,
tendo sido a prisão em flagrante homologada e convertida em preventiva antes da
apresentação ao juiz, o que, segundo afirma, ensejaria o relaxamento da medida
excepcional, nos termos do
§ 4o, do CPP.
art. 310,
Alegou que a segregação processual encontra-se desprovida de
fundamentação idônea, pois amparada exclusivamente na quantidade de drogas
apreendida e na gravidade abstrata do delito, sem demonstração de risco concreto à
ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
Argumentou que foram desconsideradas as condições pessoais favoráveis
do acusado, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, as quais, embora não
afastem por si sós a custódia, devem ser ponderadas para mitigar o periculum libertatis
, revelando-se inadequada a manutenção da medida extrema.
Defendeu que as medidas cautelares alternativas do
do CPP seriam
art. 319
adequadas e suficientes ao caso concreto e que deixaram de ser explicitados os
motivos para sua não aplicação, em afronta ao dever de fundamentação.
Diante dessas considerações, buscou, liminarmente e no mérito, o
relaxamento ou a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de
medidas cautelares alternativas não prisionais.
Nesta oportunidade, a defesa reitera os pedidos deduzidos na inicial.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não obstante os argumentos defensivos, tenho que o recurso de agravo
regimental não merece prosperar.
Consoante assinalei na decisão monocrática combatida, "a não realização
de audiência de custódia no prazo de 24 horas não acarreta a automática nulidade do
processo criminal, assim como que a conversão do flagrante em prisão preventiva
constitui novo título a justificar a privação da liberdade, ficando superada a alegação
"
de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem
(RHC n.
de minha relatoria, Sexta Turma, DJe
.
119.091/MG,
12/12/2019)
Prossegui para analisar os fundamentos da medida excepcional.
Há sempre de conter efetiva e concreta fundamentação o ato judicial que
decreta a prisão, tais as disposições do nosso ordenamento jurídico.
Documento eletrônico VDA54839451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:49
Código de Controle do Documento: c3ed2eee-8bdd-4eee-86c4-1145fb752a68

Com efeito, antes do trânsito em julgado da condenação, a prisão somente é
cabível quando demonstrado o
, sendo vedado o recolhimento de
periculum libertatis

alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da
medida extrema, previstos na legislação processual penal.
Ora, considerando-se que ninguém será preso senão por ordem escrita e
fundamentada de autoridade judiciária competente, bem como que a fundamentação
das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (Constituição da
República,
o, inciso LXI, e
respectivamente), há de se exigir que
art. 5
art. 93, inciso IX,
o decreto de prisão preventiva venha sempre concretamente motivado, não fundado
em meras conjecturas.
A propósito do tema, a jurisprudência desta Casa, embora ainda um pouco
oscilante, optou pelo entendimento de que o risco à ordem pública se constataria, em
regra, pela reiteração delituosa ou pela gravidade concreta do fato.
Nesse tear, parece-me importante relembrar que "o juízo sobre a gravidade
genérica dos delitos imputados ao réu, a existência de indícios de autoria e
materialidade do crime, a credibilidade do Poder Judiciário, bem como a intranquilidade
social não constituem fundamentação idônea a autorizar a prisão para a garantia da
ordem pública, se desvinculados de qualquer fato concreto, que não a própria conduta,
" (HC n.
relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ
em tese, delituosa
48.381/MG,
1o/
p. 470).
8/2006,
Assim, demonstrada a gravidade concreta do crime praticado, revelada, na
maioria das vezes, pelos meios de execução empregados, ou a contumácia delitiva do
agente, a jurisprudência desta Casa autoriza a decretação ou a manutenção da
segregação cautelar, dada a afronta às regras elementares de bom convívio social.
Além disso, na apreciação das justificativas da custódia cautelar, "o mundo
não pode ser colocado entre parênteses. O entendimento de que o fato criminoso em
si não pode ser conhecido e valorado para a decretação ou a manutenção da prisão
cautelar não é consentâneo com o próprio instituto da prisão preventiva, já que a
imposição desta tem por pressuposto a presença de prova da materialidade do crime e
de indícios de autoria. Assim, se as circunstâncias concretas da prática do crime
indicam periculosidade, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão para
" (STF, HC n. 105.585, relatora Ministra Rosa Weber,
resguardar a ordem pública
Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
7/8/2012,
21/8/2012)
À vista desse raciocínio e dos vetores interpretativos estabelecidos, passei à
análise da legalidade da medida excepcional.
A prisão preventiva foi decretada nos termos seguintes (e-STJ fls.
):
68/69
Os pressupostos da prisão preventiva dividem-se na exigência em
pressuposto probatório (prova da materialidade do crime e de indícios
suficientes da autoria, reunidos sob a rubrica do fumus comissi delicti) e
Documento eletrônico VDA54839451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:49
Código de Controle do Documento: c3ed2eee-8bdd-4eee-86c4-1145fb752a68

pressuposto cautelar, consistente no perigo de liberdade. Este é
consubstanciado no risco provocado pela manutenção da liberdade do
sujeito passivo da persecução penal, na medida em que pode restar
comprometida a garantia da ordem pública ou econômica, a conveniência da
instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Quanto ao primeiro, tem-se
que a equipe da polícia federal rodoviária equipe estava em patrulhamento
no km 146.0 da BR 277, no município de Balsa
quando observou
Nova/PR,
o veículo transitando de maneira lenta e aparentemente com grande peso no
compartimento de carga. Ao abordarem e questionarem o condutor, Kleyton
confirmou que estava transportando grande quantidade de maconha no
interior do veículo de Foz do Iguaçu com destino a cidade de Florianópolis,
acrescentando que receberia pela viagem a quantia de R$ 10.000,00. Em
seu interrogatório, o autuado confirmou os relatos prestados pelos policiais.
Entendo que está satisfeito o pressuposto probatório, pois exsurge dos
depoimentos colhidos e da apreensão realizada aos autos. Passo a avaliar o
periculum libertatis. Não obstante o autuado não ostente antecedentes
criminais em seu desfavor, a quantidade das substâncias entorpecentes
apreendidas em poder do autuado é expressiva (210,90 kg de maconha),
carga que tem valor de milhares de reais, indica a gravidade concreta do
delito. Aliado a isto, tem-se que se trata de transporte interestadual da droga
a demonstrar, em tese, envolvimento do autuado de forma relevante na
atividade ilícita em comento com grande potencialidade de dano a terceiros,
o que reforça a necessidade de sua custódia cautelar por risco a ordem
pública. Ademais, a forma de traficância indica a necessidade prévia de
organização para fazê-lo, já que não o faria sem ter uma garantia de
distribuição e tampouco um valor que fosse considerável em termos de
revenda deste produto. Sendo assim, a primariedade do autuado e as
demais condições pessoais favoráveis por si sós não obstam a custódia
cautelar, uma vez que preenchidos os requisitos da prisão preventiva, como
forma de garantia da ordem pública.

Conforme visto acima, o decreto de prisão preventiva teve como lastro para
a segregação cautelar do agente a grande quantidade de droga apreendida – a saber,
aproximadamente
–, o que esta Corte
210kg (duzentos e dez quilos) de maconha
tem admitido como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão
preventiva em razão da gravidade concreta da conduta.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
GRAVIDADE
CONCRETA.
QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
[...]
3. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs
fez referência à gravidade concreta da conduta imputada ao recorrente, uma
vez que foi apreendida elevada quantidade de entorpecentes
(aproximadamente 1,050kg - um quilograma e cinquenta gramas - de
Documento eletrônico VDA54839451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:49
Código de Controle do Documento: c3ed2eee-8bdd-4eee-86c4-1145fb752a68

cocaína). Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da
segregação como forma de acautelar a ordem pública.
4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito,
indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para
acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.
[...] (AgRg no RHC n.
de minha relatoria, SEXTA TURMA,
125.192/SC,
julgado em
DJe
)
12/5/2020,
18/5/2020.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER
EM LIBERDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. QUANTIDADE DE
DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE
READEQUAÇÃO
DA
PRISÃO
CAUTELAR
COM
O
REGIME
INTERMEDIÁRIO IMPOSTO NA SENTENÇA. AGRAVO DESPROVIDO.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente
fundamentada em razão das circunstâncias do caso que, pelas
características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do Agente,
a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem
pública, considerando-se, sobretudo, a quantidade de droga apreendida -
mais de 1 (um) quilograma e 200 (duzentas) gramas de maconha.
Precedentes.
[...] (AgRg no HC n.
relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA
560.702/MG,
TURMA, julgado em
DJe
)
12/5/2020,
28/5/2020.

No mais, frisei que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si
sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais
para a decretação da segregação provisória.
Nesse sentido:
[...] 2. Condições pessoais favoráveis do recorrente não têm, em princípio, o
condão de, isoladamente, ensejar a revogação da prisão preventiva, se há
nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia
cautelar.
3. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC n.
relator Ministro
64.879/SP,
NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe
)
21/3/2016.

De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstraram que
outras medidas previstas no
do Código de Processo Penal não surtiriam o
art. 319
efeito almejado para a proteção da ordem pública.
A propósito, confiram-se estes precedentes:
Documento eletrônico VDA54839451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:49
Código de Controle do Documento: c3ed2eee-8bdd-4eee-86c4-1145fb752a68

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO TENTADO. PRISÃO CAUTELAR. GRAVIDADE
CONCRETA. PERICULOSIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.
[...]
2. Não é ilegal o encarceramento provisório decretado para o resguardo da
ordem pública, em razão da gravidade in concreto dos fatos, a conferir lastro
de legitimidade à custódia.
3. Nesse contexto, indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas à
prisão, porque insuficientes para resguardar a ordem pública.
4. Recurso a que se nega provimento. (RHC n.
relatora Ministra

68.535/MG,
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
)
17/3/2016,
12/4/2016.

PRISÃO
TEMPORÁRIA
CONVERTIDA
EM
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PERICULOSIDADE
CONCRETA
DO
AGENTE. MODUS OPERANDI DOS DELITOS. VIOLÊNCIA REAL CONTRA
UMA DAS VÍTIMAS, NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA.
RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO
PROCESSO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.
[...]
3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se
verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma
fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos
pressupostos e requisitos previstos no
do Código de Processo Penal
art. 312
- CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for
possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no
do CPP.
art. 319
[...]
6. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições
favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão
cautelar quando devidamente fundamentada.
7. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias
evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a
manutenção da ordem pública.
Habeas corpus não conhecido (HC n.
relator Ministro JOEL
.
393.464/RS,
ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
)
22/8/2017,
4/9/2017.
Documento eletrônico VDA54839451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:49
Código de Controle do Documento: c3ed2eee-8bdd-4eee-86c4-1145fb752a68

Por derradeiro, observo que a alegação de excesso de prazo na formação
da culpa não foi analisada pelo colegiado local durante o julgamento do HC n. 130920-
70.2025.8.16.000. Desse modo, inviável a apreciação da matéria nesta oportunidade
por esta Casa, sob pena de incidir em indevida supressão de instância.
Assim, não vislumbrei o alegado constrangimento ilegal apto a ensejar a
concessão da ordem, entendimento que mantenho nesta oportunidade.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator

Documento eletrônico VDA54839451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:49
Código de Controle do Documento: c3ed2eee-8bdd-4eee-86c4-1145fb752a68

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 230.240 / PR
Número Registro: 2026/0003644-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00126917320258160026 01309207020258160000 01500539820258160000 126917320258160026
1309207020258160000 1500539820258160000 150053982025816000000126917320258160026
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : KLEYTON PATRICK WOSNIAK (PRESO)
ADVOGADO
: IGOR BITTENCOURT MINOSSO - SC063075
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : KLEYTON PATRICK WOSNIAK (PRESO)
ADVOGADO : IGOR BITTENCOURT MINOSSO - SC063075
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55148840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:54:57
Código de Controle do Documento: 68acd65a-0c96-400d-88d0-c186c4be3462

Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:54:57
Código de Controle do Documento: 68acd65a-0c96-400d-88d0-c186c4be3462